Tribunal: TJMT
Processo: 1022367-23.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022367-23.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARIA LUCIA LINS CONCEICAO DE MEDEIROS - CPF: 519.718.879-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVANTE), TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM WAMBIER - CPF: 033.622.348-01 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), MARIA LUCIA LINS CONCEICAO DE MEDEIROS - CPF: 519.718.879-00 (ADVOGADO), TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM WAMBIER - CPF: 033.622.348-01 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CAUTELAR PRÉVIA DE PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO – LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO NACIONAL – OBJETIVO ÚNICO DE OBTER A EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITOS NEGATIVOS (CPD-EN) – POSSIBILIDADE – TÍTULOS HÍGIDOS E APTOS A GARANTIR A PRETENSÃO AUTORAL – AUSÊNCIA DE PREJUÍZOS AO CREDOR – PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO DEFERIMENTO DA MEDIDA - RECURSO PROVIDO – INTERLOCUTÓRIA REFORMADA.

As Letras Financeiras do Tesouro Nacional apresentam-se como garantias hígidas e aptas a afiançar a expedição de Certidão Positiva de Débitos com Efeitos Negativos (CPD-EN).

A despeito da preferência do dinheiro sobre todo e qualquer bem, é perfeitamente possível a indicação de bens fora da ordem estabelecida no artigo 11 da Lei n. 6.830/80, a exemplo das Letras Financeiras do Tesouro Nacional, se restar demonstrado que o exercício do direito de forma não razoável pode vir a causar gravame exacerbado ao devedor.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pela instituição financeira BANCO BRADESCO S.A. objetivando a reforma da decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT., nos autos de Ação Cautelar registrada sob o n. 1034205-34.2020.8.11.041, movida em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, aqui agravado, que, em síntese,
indeferiu a tutela cautelar
postulada, concernente ao pedido de oferecimento de caução idônea (Letra do Tesouro Nacional) para o fim específico de obter Certidão Positiva de Débitos com Efeitos Negativos (CPDEN) em favor do agravante.

Descendo os olhos à ação cautelar, tem-se que seu ajuizamento pela instituição financeira deve-se ao fato de que, ao retirar extrato de débitos junto à PGE – Procuradoria Geral do Estado, verificou a existência de 119 débitos tributários e não tributários (CDAs anexadas no Id. 35754855) que, juntos, perfazem a significativa quantia de R$2.079.380,13 (dois milhões e setenta e nove mil trezentos e oitenta reais e treze centavos), sendo que tais débitos são obstáculos para que obtenha Certidão de Regularidade Fiscal junto ao Fisco Estadual.

Diante dessa premissa, ajuizou a mencionada ação cautelar com o objetivo de oferecer caução idônea – Letras Financeiras do Tesouro Nacional, que foram anexadas aos autos, visando tão somente obter Certidão Positiva de Débitos com Efeitos Negativos para que, assim, possa dar continuidade às suas atividades comerciais.

O magistrado condutor do feito de origem indeferiu o pedido liminar por não vislumbrar,
prima facie
, a aparência do bom direito da requerente e a razoabilidade de sua pretensão para a concessão da medida cautelar pretendida, já que as CDAs gozam de presunção
juris tatum
de certeza e liquidez. Justificou o indeferimento, ainda, no fato de que, no seu sentir, as Letras Financeiras do Tesouro Nacional não possuem cotação em bolsa e são de difícil alienação, sobressaindo daí a sua iliquidez.

Essa decisão gerou o inconformismo da instituição financeira, que submeteu a questão à apreciação desta Corte de Justiça, cujas razões estão desenhadas no presente recurso de agravo de instrumento.

Em cingida síntese, a agravante discorre sobre a presença dos requisitos que autorizam a concessão da tutela recursal, sendo que a verossimilhança das alegações, que corresponde ao alto grau de probabilidade de que seja dado provimento ao presente agravo, está assentada, essencialmente, na viabilidade de apresentação de ação cautelar antecipada de caução idônea (Letra Financeiras do Tesouro Nacional) com a finalidade exclusiva de obter, junto ao Fisco, Certidão Positiva de Débitos com Efeitos Negativos (CPDN), em conformidade com o entendimento externado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Já o
periculum in mora
está evidenciado, tendo em vista que a não obtenção de certidão de regularidade fiscal impede o exercício de sua atividade comercial (Fls. 116/126 - Id. 64045977).

Justifica, nestes termos, a presença dos requisitos essenciais aptos, por si sós, a autorizar o deferimento da medida cautelar deprecada.

Colacionou os documentos imprescindíveis à formação do instrumento.

Recurso tempestivo e devidamente preparado.

O pedido liminar de suspensividade dos efeitos da decisão objurgada, pelos motivos delineados no Id. 64839967, foi por mim deferido para reconhecer o direito da agravante à prestação da caução das Letras Financeiras do Tesouro Nacional com o fim de obtenção de Certidão Positiva com Efeitos Negativos, de forma a acautelar o exercício regular da atividade comercial da agravada.

Contra essa decisão o ESTADO DE MATO GROSSO interpôs recurso de agravo interno alegando, em síntese, a inadmissibilidade das Letras Financeiras do Tesouro Nacional, o qual, submetido a julgamento, foi desprovido à unanimidade.

Sem manifestação ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como restou relatado, a instituição financeira agravante, BANCO BRADESCO S.A, agrava contra a decisão proferida na instância singela que, em apertada síntese,
indeferiu seu pedido de liminar
na ação de origem
–
ação cautelar de prestação de caução idônea – concernente ao pedido de oferecimento de caução por meio de Letras Financeiras do Tesouro Nacional, com o desiderato de obter certidão de regularidade fiscal – Certidão Positiva de Débitos com Efeitos Negativos, sem a qual fica impedida de exercer regularmente a sua atividade comercial.

Ao apreciar o pedido liminar embasado no art. 300 do Código Procedimental Civil, o ilustre magistrado prolator da decisão admoestada entendeu que muito embora presente o requisito do
periculum in mora
, não se faz demonstrado, na hipótese jurisdicionada, o requisito indispensável da probabilidade do direito invocado, sobretudo porque as CDAs gozam de presunção de veracidade e os bens ofertados não possuem liquidez e são de difícil alienação.

Após nova análise dos argumentos sustentados pelo recorrente, bem como das provas documentais vertidas aos autos, a conclusão alcançada não é outra senão aquelas já externadas quando da análise do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e no agravo interno interposto contra a decisão concessiva da tutela, ou seja, de que é possível a caução de Letras Financeiras do Tesouro Nacional para o fim específico de obter Certidão de regularidade fiscal - CPD-EN.

Na origem, cuidam os autos de ação cautelar de caução prévia à execução fiscal, ajuizada pela instituição financeira agravante para oferecer como caução Letras do Tesouro Nacional com a finalidade específica de obter a expedição de Certidão Positiva de Débitos com Efeitos Negativos – CPD-EN e garantir a regularidade do exercício de sua atividade econômico-financeira, portanto, não busca aqui a suspensão da exigibilidade dos créditos, mas tão somente obter certidão de regularidade fiscal.

De fato, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou orientação segundo o qual
“a suspensão da exigibilidade do crédito tributário encontra-se taxativamente prevista no artigo 151 e incisos do Código Tributário Nacional, sendo certo que a prestação de caução, mediante oferecimento de fiança bancária, ainda que no

montante integral do valor devido,
não ostenta o efeito de suspender a exigibilidade do crédito tributário, mas, apenas de garantir o débito exequendo, em equiparação ou antecipação à penhora, com o escopo precípuo de viabilizar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa e a oposição de embargos”
(REsp 1156668/DF, repetitivo, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, Julgado em

24.11.2010. djE10.12.2010). (Grifei)

Ademais, como já registrei em outras oportunidades, nada obstante a preferência do dinheiro sobre tudo e qualquer bem, na hipótese de demonstração de que o exercício do direito de forma não razoável pode causar gravame desarrazoado ao devedor, é possível a aceitação de garantia menos onerosa quando não houver prejuízos ao credor, ainda que sem a sua anuência. Não se pode perder de vista que a gradação prevista no artigo 835 do Código Procedimental Civil deve levar em consideração, de um lado, a satisfação do crédito e, de outro, a forma menos onerosa para o devedor.

A conciliação desses dois princípios é que se deve nortear a interpretação da lei processual, especificamente os artigos 805, 835 e 848 do CPC.

Na hipótese em julgamento, o valor da causa perfaz um montante superior a R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), valor elevado que, em tempos de dificuldades econômicas decorrente da pandemia que vem assolando todo o mundo (COVID-19), o eventual depósito de quantia significativa, sem dúvidas, pode vir a acarretar prejuízos de grande monta à instituição financeira agravante, razão que, no meu sentir, permite o oferecimento de títulos da Dívida Pública com a finalidade de obter Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPD-EM).

Nesse sentido já decidiu este Sodalício –
verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – OFERECIMENTO DE TÍTULO DA DÍVIDA PÚBLICA – NOMEAÇÃO DE BEM À PENHORA FORA DA ORDEM DE PREERÊNCIA ESTABELECIDA NO ARTIGO 11, DA LEI Nº 6.830, DE 22 DE NOVEMBRO DE 1.980 – POSSIBILIDADE – ONEROSIDADE EXCESSIVA AO DEVEDOR – CONSTATAÇÃO – PREJUÍZO AO CREDOR – INEXISTÊNCIA.

Nada obstante a preferência do dinheiro sobre todo e qualquer bem, na hipótese de demonstração que o exercício do direito de forma não razoável, pode causar gravame desarrazoado ao devedor, sem qualquer benefício real ao credor, possível a indicação de bem a penhora fora da ordem estabelecida no artigo 11, da Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1.980.

(Recurso não provido. (N.U. 1008325-03.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/09/20220, Publicado no DJe 20/10/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – CARTA DE FIANÇA BANCÁRIA PARA GARANTIA DO JUÍZO – POSSIBILIDADE – CORREÇÃO MONETÁRIA PELA SELIC – PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE – DECISÃO REFORMADA – GARANTIA DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL – RECURSO PROVIDO.

A execução fiscal pode ser garantida por meio de carta de fiança, que produz os mesmos efeitos da penhora, forte os artigos 9º, II e parágrafo 3º, e 15, I, da Lei n. 6.830/80.

É possível, no que se refere à segurança do juízo da execução, a indicação de carta fiança emitida por instituição idônea, por se revestir de instrumento eficaz e pleno para garantia da demanda executiva, considerando, ainda, que a carta fiança equivale a dinheiro e que deve ser observado o princípio da menor onerosidade.

(TJ-MT – AI 00994397920158110000 MT, Relator: JOSÉ ZUQUIM NGUEIRA, Data de Publicação: 30/06/2016, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação 30/06/2016).

Assim, na mesma linha de raciocínio, ao contrário do entendimento externado pelo togado singular, entendo que se afiguram presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam:
a probabilidade do direito invocado
pelo agravante e o
periculum in mora
, capaz de garantir a concessão da medida perquirida, que condiz ao oferecimento de caução de LFTs – Letras Financeiras do Tesouro Nacional, pois tais títulos apresentam-se como garantia hígida e apta a justificar o deferimento do pedido de emissão de Certidão

Positiva de Débitos com Efeitos de Negativa, quando solicitada pela instituição bancária devedora.

Todavia, faço consignar que tal concessão refere-se aos débitos descritos na ação de base e garantidos pela caução ofertada, não se estendendo a outros débitos por ventura existentes contra a agravante.

Logo, forte nestes fundamentos, somados ao fato de que a intenção da instituição agravante é garantir a emissão de certidão de regularidade fiscal e acautelar o exercício de sua atividade empresarial, e não o de obter a suspensão da exigibilidade dos débitos, que só seria possível nas hipóteses previstas no art. 151 e incisos do Código Tributário Nacional,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para reformar a interlocutória vergastada e determinar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa tão somente com relação aos débitos

descritos na ação de base e caucionados pelas Letras Financeiras do Tesouro Nacional ofertadas, sempre que requisitada pela agravante, mantendo incólume a decisão proferida em sede de antecipação de tutela recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023